Tribunal: STF
Processo: AI 467843
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
E M E N T A: IPTU - PROGRESSIVIDADE - TAXAS - PRETENDIDA
   MODULAÇÃO, NO TEMPO, DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO-INCIDÊNCIA, NO CASO EM EXAME -
   UTILIZAÇÃO DESSA TÉCNICA NO PLANO DA FISCALIZAÇÃO INCIDENTAL -
   POSSIBILIDADE - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA
   DO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO - CONSEQÜENTE INCOMPETÊNCIA
   DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO TRIBUNAL (TURMAS) - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
MULTA - DESCABIMENTO - INOCORRÊNCIA DE
   COMPORTAMENTO PROCESSUAL MALICIOSO.
- A mera interposição de
   recurso não basta, só por si, para autorizar a formulação, contra
   a parte recorrente, de um juízo de transgressão ao postulado da
   lealdade processual.
Não se presume o caráter malicioso,
   procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte
   que recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo
   inequívoco, que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação
   inexistente na espécie.